Tribunal: CARF
Processo: 13334.000345/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13334.000345/2009-80
ACÓRDÃO
2002-008.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANNILDO DE LIMA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE REMISSÃO - NECESSIDADE DE LEI
A autoridade administrativa somente poderá conceder a remissão total ou
parcial do crédito tributário, por despacho fundamentado, se houver
autorização dada em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13334.000345/2009-80
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 38/45, relativo ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 7.141,70, incluindo multa de ofício e
juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 40/43, foram: omissão de rendimentos pagos pelo INSS
a dependente, no valor de R$ 14.194,05, dedução indevida de dependente, no
valor de 3.169,20, e dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
2.647,25.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 40/43 e 45.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
24/12/2009, fls. 02/07, com as alegações a seguir parcialmente transcritas:
(...)
1. DOS FATOS
(...)
2. DA JUSTIFICATIVA Ocorre , Ilmo. Sr. Julgador, tudo o que foi declarado é
verídico e comprovado através de documentos, conforme estabelece a lei
brasileira, sendo portanto de lídima justiça a aceitação das provas conforme se
apresenta a seguir:
a) No que tange às despesas médicas no valor de R$ 2.500,00 (...), - pagos à Clínica
Médica AITA E URTIGA, afirmo que não foi declarado duplamente à Receita
Federal, pois foi apresentado a Nota fiscal bem como o Recibo, pois é de praxe
quando da prestação de serviços emitirem Nota Fiscal e Recibo, os quais foram
enviados à Receita Federal. Veja-se cópia da Nota Fiscal (doc. 03 anexo),
comprovando gastos de uma cirurgia de RIM, que me submeti em dezembro
2007; b) Em relação às despesas médicas de R$ 117,25 (...) pagos à HUMANA
ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, na qual apresentou Nota Fiscal em nome de outra
contribuinte, trata-se de um plano de saúde empresarial, sendo que o valor
declarado era a cota parte que eu pagava para a empresa. Veja declaração (doc.
04 anexo), na qual, consta o valor pago à empresa para custear o Plano de Saúde;
c) Em relação ao dependente declarado: Clebson da Silva Matos, trata-se de um
garoto que mensalmente efetuo deposito na conta poupança de seu pai Antonio
Rodrigues P. Matos, o qual é avó paterno de Clebson, o valor mínimo de R$
100,00 (...) chegando a R$ 150,00 (...), conforme comprovante de depósito (doc.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13334.000345/2009-80
3
05 anexo) para custear despesas de alimentos, o qual reside na zona rural do
Município de Buriticupu/MA, pois trata-se de um filho que por conta das
adversidades da vida só soube de sua existência apenas em 2007, o qual só falta o
reconhecimento judicial de paternidade ato que já está sendo providenciado, pois
o mesmo foi indevidamente registrado pelos avós maternos, como filho; d) Sobre
a dependente Edlane de Lima Rodrigues, trata-se de minha irmã que sustento
desde a menor idade, pois com o falecimento de nosso pai, e eu sendo o filho
mais velho e o único homem, com a ausência de nosso pai me tornei arrimo de
família, por ser o único empregado, assim fiquei responsável pelo sustento de
duas irmãs e minha mãe (...), pois não possuíam renda, apenas a minha. (...).
e) Sobre a constatação da omissão de rendimentos no valor de R$ 14.194,05 (...) é
salutar lembrar que esse valor é oriundo de uma SENTENÇA JUDICIAL CONTRA O
INSS, proferida pela Justiça Federal em favor de minha mãe Ana Rodrigues de
Lima, por passar 6 (seis) anos esperando a PENSÃO RURAL POR MORTE DE MEU
PAI (...), que o INSS havia negado o direito a ela. Sendo portanto concedido o
direito à pensão apenas em abril de 2007, pelo juiz federal, conforme Ata de
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (...), porém, a mesma percebera
sua pensão rural somente a partir de outubro de 2007, no valor de R$ 2.006,62
referentes aos meses de abril a outubro de 2007 (...) e recebendo o retroativo
referente ao acordo junto ao INSS, somente em janeiro de 2008, estando à
disposição da beneficiária a quantia de R$ 11.056,00, desde o dia 21 de dezembro
de 2007, sem nosso conhecimento, os quais somados com os meses percebidos
de outubro a dezembro de 2007, corresponde ao valor encontrado pela Receita
Federal.
f) Diante disso tudo, durante o ano de 2007, a manutenção da família em
Codó/MA, onde reside minha mãe e irmãs, ficou sob minha responsabilidade,
despesas custeadas por mim até a presente data, pois como filho e irmão,
naturalmente, sou responsável por todos, pois minha condição de filho e irmão
são eternas.
3. DO PEDIDO a) Diante dos fatos ora apresentados, digno julgador, venho
requerer que as justificativas apresentadas sejam consideradas, pois trata-se da
mais lídima justiça, pelo contrário, trará sérios prejuízos à qualidade de vida de
diversas pessoas que vivem sob minha dependência financeira, sou arrimo de
família, qualidade que independe de GUARDA JUDICIAL PARA SER PROVADO, pois
é uma realidade de muitos jovens (...).
b) Ademais, não tenho condições financeiras de custear o pagamento cobrado
pela Receita Federal, o que obsta também o valor exorbitante cobrado, as
condições de pagamento apresentadas, e ainda, a cobrança ser injusta.
c) Além do mais nenhuma das alegações feitas pela Receita Federal é procedente,
pois provo todos os gastos declarados no calendário ora em julgamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13334.000345/2009-80
4
d) Diante disso discordo das análises feitas pela equipe da Receita Federal em
relação a minha declaração, ao tempo em que peço que sejam aceitas minhas
justificativas, pois é a mais pura verdade, constado em documento em anexo.

O Acórdão da 1 a Turma da DRJ/FOR julgou parcialmente procedente a impugnação
para restabelecer a glosa referente à despesa relativa ao plano de saúde empresarial Humana
Assistência Médica Ltda, no valor de R$ 117,25.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação da remissão do crédito tributário, conforme previsão legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pedido de remissão formulado pelo contribuinte.
No caso, o recorrente limita-se a solicitar a remissão do crédito tributário.
Esta, no entanto, não pode ser concedida pelo julgador administrativo, eis que é
imprescindível que exista lei autorizando o atendimento do pleito da recorrente.
E assim é porque a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), em seu artigo 172, determina:
"Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.838 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13334.000345/2009-80
5
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade
tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155."

No caso, não há lei que autorize a remissão, portanto, por ausência de amparo
legal, a solicitação da recorrente não pode ser acatada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 90
DF CARF MF
Original